Tribunal: TJDFT
Processo: 0747045-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANO EM BAGAGEM. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. PROVIMENTO NEGADO.
I. Caso em exame: Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, condenando a ré ao pagamento de indenização por dano material (R$ 660,00) em razão de dano em sua bagagem durante transporte aéreo internacional. O pedido de indenização por dano moral foi indeferido.
II. Questão em discussão: Verificação da responsabilidade da empresa de transporte aéreo por dano moral decorrente de defeito na prestação do serviço, bem como a aplicação das normas internacionais versus o Código de Defesa do Consumidor.
III. Razões de decidir: Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor para danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional (STF, RE 1394401/SP, Tema 1.240). Entretanto, a responsabilidade da empresa é objetiva, mas não se verifica dano moral in re ipsa no caso concreto. O simples fato de a bagagem ter sido entregue danificada não caracteriza sofrimento moral reparável, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Ausente prova de prejuízo extrapatrimonial relevante, é incabível a indenização por dano moral.
IV. Dispositivo: Negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença integralmente. Majoração dos honorários advocatícios para 11%.